Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL. BAIXA DE HIPOTECA. ESCRITURAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. No contrato de promessa de compra e venda cujo objeto abarca outorga de escritura de compra e venda, cancelamento de gravame fiduciário ou pagamento de multa compensatória, o valor da causa dever corresponder ao valor do imóvel. Precedentes desta Turma.

2. Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2o, do CPC.

3. Os contratos de promessa de compra e venda de imóvel também são alcançados pelas regras e princípios disciplinadores das relações de consumo.

4. A construtora e a instituição financeira, participantes da relação de consumo, são responsáveis por eventuais prejuízos causados ao promitente comprador. Eventual discussão entre ambas, acerca do pagamento da taxa VMD – Valor Mínimo de Desligamento, não pode servir de óbice ao direito do consumidor de receber da incorporadora a escritura do imóvel, livre do gravame.

5. Aquele que descumpriu o contrato, deu causa ao litígio e foi sucumbente deve arcar com os ônus de sucumbência. Precedentes.

6. Recurso do autor provido. Recurso da construtora/incorporadora desprovido.